Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-04.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021342-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 049.226.201-25 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 049.226.201-25 (IMPETRANTE), JEFERSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 701.133.891-83 (PACIENTE), 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ADRIANA LOPES DOS SANTOS - CPF: 047.322.961-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – DÉBITO EM EXECUÇÃO CONDIZENTE COM O DISPOSTO NO 528, § 7º, DO CPC E NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 309 DO STJ - CABIMENTO DA PRISÃO CIVIL - PEDIDO DE EXAME DE DNA - INDEFERIDO - ORDEM DENEGADA.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, como é o caso dos autos.

Questões que demandam dilação probatória não devem ser discutidas em sede de habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR
,

impetrado
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA,
em favor do paciente
JEFERSON MOREIRA DA SILVA
,

por constrangimento ilegal por ato do eminente Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Juara/MT, em decorrência da decretação de prisão civil, em sede de ação de execução de alimentos.

Sustenta que nunca manteve relação afetiva com a mãe da criança, nunca viu a alimentada, somando, ainda, ao fato da certidão de nascimento da menor impúbere não constar o nome do genitor.

Afirma que a genitora induz a justiça a erro, para receber pensão.

Discorre acerca do cabimento da medida vindicada, demonstrando, para tanto, a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris para sustenta seu pedido liminar.

Requer, assim, a impetrante a concessão liminar da ordem, nos termos da fundamentação.

Ao final, pela concessão da ordem, além de determinar a realização de exame de DNA.

Concessão liminar da ordem perseguida (id. 148060692 - Pág. 1/3).

Alvará de soltura expedido (id. 139650195 - Pág. 1).

Autoridade tida coatora prestou informações (id. 149309170 - Pág. 1/2).

A parte impetrada, intimada, para manifestar do teor das informações prestadas pelo Juízo de piso, quedou-se inerte (id. 160529657 - Pág. 1).

A Douta Procuradora de Justiça exara parecer pela denegação da ordem postulada, (id. 162811198 - Pág. 1/7).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente,

trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR
,

impetrado
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA,
em favor do paciente
JEFERSON MOREIRA DA SILVA
,

por constrangimento ilegal por ato do eminente Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Juara/MT, em decorrência da decretação de prisão civil, em sede de ação de execução de alimentos.

Pois bem.

A possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos tem amparo no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, que dispõe: "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".

A Lei nº 5.478/68, por sua vez, também prevê essa espécie de prisão, como forma de coagir o executado ao cumprimento da obrigação.

Sobre a prisão do devedor de alimentos, estabelece o art. 528, §7º, do CPC:

"Art. 528. (...)

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No mesmo sentido é a previsão da Súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Com efeito, apenas o pagamento integral do débito alimentar, compreendido pelas parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no seu curso, é que autoriza a revogação da prisão decretada.

Da análise acurada dos autos, a pretensão exequente que ensejou a decretação de prisão civil alicerça-se em débitos alimentares acumulados dos meses 12/2020, 01/2021 e 02/2021, ou seja, os três meses anteriores à propositura da ação executiva.

Logo, o ato judicial está em consonância ao ordenamento jurídico delineado no § 7º do 528 do Caderno Processual Civil. Senão, vejamos:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“Prisão civil. Execução de alimentos. Ausência de
pagamento do débito
alimentar ou de justificativa hábil. Débito em execução condizente com o disposto no 528, § 7º, do CPC e no enunciado da Súmula nº 309 do STJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”. (TJSP;
HC
2216018-15.2022.8.26.0000; Ac. 16142761; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Cruz; Julg. 13/10/2022; DJESP 19/10/2022; Pág. 1563)

Nos estreitos limites de cognição do
writ
, não se dessume qualquer ilegalidade que indique estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal.

Em relação ao pedido de exame de DNA, coaduno com o entendimento lançado pela Douta Procurado de Justiça, para indeferi-lo.

A propósito:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - Decisão que determinou ao paciente o pagamento das prestações alimentícias vencidas, prova de que o fez, ou justificativa de impossibilidade, no prazo de 03 dias, sob pena de decretação da sua prisão. Alegação de vício no consentimento ao registrar a criança - Indução a erro pela genitora - Ajuizamento de ação de anulação de registro de paternidade. Tese não acolhida para afastar o pagamento dos alimentos. Ação anulatória que ainda tramita no juízo de origem - Ainda que haja exame de dna apontando a inexistência de paternidade biológica, o feito se encontra em fase instrutória, para comprovação do alegado erro e inexistência de paternidade socioafetiva. Arguição de impossibilidade financeira para fundamentar o inadimplemento da obrigação alimentar - Ausência de justificativa plausível. Questões que demandam dilação probatória e não devem ser discutidas em sede de habeas corpus. Ameaça injusta à liberdade do paciente não verificada. Ordem denegada. (TJPR - HC 1744945-7 - 11ª C.Cív. - Rel. Des. Mario Nini Azzolini - DJe 23.03.2018 - p. 505)”

Logo, nos limites da discussão autorizada em sede de habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem, nem a dilação probatória como requerida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
, por conseguinte, revogo a decisão liminar constante do id.
148060692 - Págs. 1
/3.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023